Tribunal: TCU
Processo: 003.191/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possível irregularidade ocorrida em pregão eletrônico para contratação de serviços de apoio à garantia da qualidade, gestão e governança de Tecnologia da Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, contra possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 90013/2025, sob a condução do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), cujo objeto é a contratação de serviços continuados de apoio à garantia da qualidade, gestão e governança de tecnologia da informação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 37 destes autos, bem como as medidas acessórias nele previstas; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e ao representante.